Tribunal: STF
Processo: Rcl 48676
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Conceição Nogueira de Miranda Costa contra decisão proferida pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos do Processo 1.0056.07.145700-8/008, por suposta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF). 
    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao não conhecer do seu segundo recurso extraordinário interposto, usurpou a competência deste Tribunal.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.
    Primeiro, não haveria usurpação de competência, porque, nos termos do art. 1.030 do CPC, a análise da admissibilidade do recurso extraordinário realmente competia à autoridade reclamada.
    Ademais, verifico que o segundo recurso extraordinário foi interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo interno o qual combatia decisão que negara seguimento ao primeiro recurso extraordinário, com base no Tema 339 da Repercussão Geral.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), desde o julgamento do AI 760.358-QO/SE, adota o entendimento de que as decisões do Tribunal de origem que aplicam a sistemática da repercussão geral não são impugnáveis por recurso dirigido a esta Corte.
    Essa orientação é seguida por ambas as Turma deste Tribunal. Nesse sentido: RE 1.226.805-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; AI 763.917-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma.
    Nesse contexto, está correta a decisão que não conheceu do segundo recurso extraordinário interposto pela reclamante, porquanto ele era manifestamente incabível.
    Com efeito, a decisão do Primeiro Vice-Presidente do TJMG, que negou seguimento ao agravo interno interposto, por ser uma decisão monocrática, viabilizava a interposição de novo agravo interno, com o fim de obter-se um pronunciamento do órgão colegiado competente, contudo, o aludido recurso não foi interposto pela ora reclamante, que, após opor embargos de declaração, optou por interpor recurso manifestamente inadmissível.
    Assim, inexistiu usurpação de competência desta Corte pela decisão que, neste caso, não conheceu do segundo recurso extraordinário.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator